Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001550-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER BUENO DA SILVA - CPF: 282.899.968-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA BUENO DA SILVA - CPF: 369.848.618-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), THAIS DE TOLEDO VENTURINI - CPF: 230.768.848-08 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA E SILVA - CPF: 016.543.551-86 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDO CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA – ALEGADA RECUSA DO PLANO – AUSÊNCIA DE PROVAS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os planos de saúde só são obrigados ao custeio integral de tratamentos e procedimentos em estabelecimentos não credenciados nos casos de urgência ou emergência, ou quando inexistente na rede credenciada estabelecimento apto para ministrar o tratamento de que necessita o consumidor conveniado, ocorre que tal situação excepcional de custeio não é o caso dos autos.

A Agravante afirma que a Agravada não atendeu ao seu pedido de indicação de clínicas credenciadas para o seu tratamento.

Contudo, a tese não merece prosperar, visto que o único documento juntado com a inicial, com o título “Protocolo de Reclamação” (ID. 116902494) não se presta a demonstrar a negativa, uma vez que é documento produzido unilateralmente pela Agravante e não há qualquer prova de que tenha ocorrido a recusa da Agravada.

No que tange à negativa do tratamento médico pela Agravada, também, não juntou qualquer prova do fato. A mera alegação da Recorrente, por si só, não é suficiente para comprovar a veracidade de seus argumentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001550-64.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRA DE SOUZA E SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.o 1005613-30.2021.8.11.0013 movida em desfavor da
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, indeferiu o pedido liminar para que a Agravada custeie, de forma integral, o seu tratamento médico.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz
que, conforme se depreende do Laudo Médico que instrui a inicial, a sua internação ocorreu em razão de caso urgente, pois apresentava episódio depressivo grave (CID. 10 F 31.2), transtorno afetivo bipolar, episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID 10 F 42.1), e transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos (rituais obsessivos).

Aduz que a situação da Recorrente se tornou insustentável, pois estava colocando sua própria vida em risco, com tentativas de suicídio, sendo imprescindível a internação.

Sustenta que a família da paciente solicitou à Agravada indicação de clínica credenciada para tratamento; porém, a Agravada se recusou a atender à solicitação. Em razão disso, por não dispor de tempo hábil para o ajuizamento da ação obrigacional, os familiares da Recorrente a internaram em clínica fora da rede credenciada e, agora, pretendem compelir a Agravada a custear o tratamento ou reembolsar o valor gasto.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo
de modo a compelir a Agravada a custear 100% do tratamento médico. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 11699973).

Contrarrazões apresentadas no ID. 120097481

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de urgência e Dano Moral
ajuizada pela Agravante
ALESSANDRA DE SOUZA E SILVA
em desfavor do Agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
objetivando, liminarmente, a
concessão do efeito ativo de modo a compelir a Agravada a custear integralmente o tratamento médico.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que não há provas de que a Agravada tenha se recusado a prestar a assistência médico-hospitalar e, também, a fornecer
indicação de clínica credenciada para tratamento
das patologias.

Inconformada, a Recorrente interpôs o vertente recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

De início, vale destacar que os planos de saúde só são obrigados ao custeio integral de tratamentos e procedimentos em estabelecimentos não credenciados nos casos de urgência ou emergência, ou quando inexistente na rede credenciada estabelecimento apto para ministrar o tratamento de que necessita o consumidor conveniado, ocorre que tal situação excepcional de custeio não é o caso dos autos.

No caso em apreço, a Agravante afirma que a Agravada não atendeu ao seu pedido de indicação de clínicas credenciadas para o seu tratamento.

Contudo, a tese não merece prosperar, visto que o único documento juntado com a inicial com título: “Protocolo de Reclamação” (ID. 116902494) não se presta para demonstrar a negativa, uma vez que é documento produzido unilateralmente pela Agravante e não há qualquer prova de que tenha ocorrido a recusa da Agravada.

Além disso, no que tange a negativa no tratamento médico pela Agravada, também, não juntou qualquer prova do fato. A mera alegação da Recorrente, por si só, não é suficiente para comprovar a veracidade de seus argumentos.

Dessa forma, não há elemento hígido que autorize a Agravante a buscar estabelecimento não conveniado, apenas sob o fundamento de urgência e emergência.

Logo, não demonstrada qualquer abusividade na conduta da Agravada, bem assim não demonstrada a inviabilidade do tratamento convencional, e, ainda, não verificado qualquer documento que revelasse a urgência na realização do procedimento especificado, inviável a condenação da Agravada no custeio do tratamento das patologias.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
Nego-lhe Provimento
. Mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022